Tribunal: TJSP
Processo: 1005570-13.2014.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Obscuridade – Inexistência – Embargos rejeitados

Dispositivo: rejeitam os embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030406
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005570-13.2014.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante TRA
CONSULTORIA
EM
GESTÃO
E
FRANCHISING
LTDA
(MULTIPLAY
TREINAMENTOS LTDA.), é embargado JRA CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GRAVA BRAZIL
(Presidente sem voto), SÉRGIO SHIMURA E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005570-13.2014.8.26.0566/50000 -Voto no 38.922
2
VOTO No
: 38.922 (EMP – DIG – V)
EDEC.No
: 1005570-13.2014.8.26.0566/50000
COMARCA : SÃO CARLOS
EBTE.
: TRA CONSULTORIA EM GESTÃO E FRANCHISING LTDA. ME
(MULTIPLAY TREINAMENTOS
LTDA.)
EBDOS.
: JRA CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. E
OUTRO
RECURSO
Embargos de declaração
Obscuridade

Inexistência Embargos rejeitados
Dispositivo: rejeitam os embargos.
Embargos declaratórios opostos por TRA Consultoria em
Gestão e Franchising Ltda. ME ao v. acórdão de fl. 234-240 que, por votação
unânime, deu parcial provimento o recurso de apelação dos embargados “para
definir os critérios de apuração do quantum debeatur , determinando que os
demandados paguem lucros cessantes correspondentes ao produto do
faturamento mensal pelo percentual de 20% do total de acessos, tendo como
termos iniciais e finais, respectivamente, a data do rompimento da parceria
comercial e o cumprimento da liminar concedida na ação cautelar”.
Com intuito modificativo, afirma que embora o aresto
tenha definido os critérios para apuração de prejuízos, é obscura quanto à base
de cálculo da indenização por dano material, pois não esclarecido qual é o
faturamento. Postula que a cada cem acessos seja considerado que foram
contratadas vinte franquias, tendo a autora direito ao faturamento mensal
correspondente a cada um destes contratos dentro do período delineado no v.
aresto (fl. 1-4).
Manifestação da embargada em fl. 8-10.
É o relatório.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a matéria sequer foi ventilada pelos
embargantes nas contrarrazões recursais, motivo pelo qual não se pode
concluir pela existência de obscuridade.
Não há, pois, a propalada obscuridade apontada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005570-13.2014.8.26.0566/50000 -Voto no 38.922
3
Cumpre observar que não há “violação ao artigo 535 do
Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem resolve a controvérsia
de maneira sólida e fundamentada, apenas não adotando a tese do recorrente”
(REsp 716865 / RS, Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, j. 19.05.05,
DJ 01.08.2005, p. 420).
Por fim, para fins de prequestionamento, mostra-se
desnecessária a menção expressa a dispositivos de lei, conforme assente
orientação do Superior Tribunal de Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO.
NECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA
DOS DISPOSITIVOS LEGAIS. PRESCINDIBILIDADE.
AÇÃO DE
COBRANÇA.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
INADIMPLEMENTO. MORA. NOTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se os embargos
de declaração a afastar eventual omissão, obscuridade, contradição ou
erro material na decisão embargada, não se caracterizando via própria
ao rejulgamento da causa.
2. Inexiste omissão quando o acórdão prolatado pelo Superior Tribunal
de Justiça não aprecia suposta violação a dispositivo da Constituição
Federal, visto que a competência para exame pertence ao Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 1460479/SC, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019,
DJe 29/11/2019) (grifo nosso)
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA, COM
SUPORTE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE.
SÚMULA
568/STJ.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
APRECIADA.
MAGISTRADO.
PEDIDO
DE
CONCESSÃO DE FÉRIAS, SEM NECESSIDADE DO TRANSCURSO
DO PERÍODO AQUISITIVO, PARA A PRIMEIRA FRUIÇÃO. ART. 66,
§ 1o, DA LEI COMPLEMENTAR 35/79 (LOMAN). APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA DO ART. 77, § 1o, DA LEI 8.112/90. PRECEDENTES
DO STJ. 1. O provimento monocrático do recurso especial encontra
suporte na Súmula 568/STJ, que autoriza o relator, monocraticamente
e no Superior Tribunal de Justiça, a dar ou negar provimento ao
recurso quando houver jurisprudência dominante acerca do tema
(Corte Especial, DJe 17/3/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005570-13.2014.8.26.0566/50000 -Voto no 38.922
4
2. "Esta Corte, ao proceder à interpretação do art. 557 do CPC/73,
firmou o entendimento de que, já tendo sido julgada a matéria, pelo
STJ, em inúmeros precedentes, é atribuída ao Relator a apreciação
monocrática do Recurso Especial. Ademais, tem-se que, na forma da
jurisprudência desta Corte, o posterior julgamento do recurso pelo
colegiado, na via do Agravo Regimental, tem o condão de sanar
qualquer eventual má aplicação da regra contida no citado dispositivo."
(AgInt no REsp 1.592.338/SC, Relatora a Ministra Assusete Magalhães,
Dje de 28/6/2016) 3. De outro lado, não há incidência da Súmula
211/STJ ao caso, pois a matéria relativa ao art. 77 da Lei no 8.112/90 foi
devidamente apreciada pelo acórdão recorrido. Com efeito, este STJ
entende que "o prequestionamento
não exige que haja menção expressa
dos dispositivos infraconstitucionais
tidos como violados. Entretanto, é
imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida,
mesmo que suscitada em embargos de declaração" (AgInt nos EDcl no
AREsp 726546/AM, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 04/11/2015).
3. No mais, a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que,
diante do silêncio da LOMAN, aplica-se a Lei n. 8.112/1990, de forma
subsidiária. Logo, nos termos do art. 77 deste diploma legal, para o
primeiro período aquisitivo de férias são exigidos 12 (doze) meses de
efetivo exercício das funções de magistrado. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1541025/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019) (grifo
nosso)
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
DIREITO
ADQUIRIDO.
CONTEÚDO. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO
BANCO CENTRAL. FGC. LIMITE. RESOLUÇÃO APLICÁVEL.
RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tem-se o prequestionamento
implícito quando o órgão julgador,
embora não tenha feito menção expressa aos dispositivos legais tidos
por violados, emite juízo de valor a respeito da questão jurídica
deduzida no recurso especial.
2. "Consoante reiterados precedentes da Corte Especial e do Supremo
Tribunal Federal, os conceitos de direito adquirido, de ato jurídico
perfeito e de coisa julgada não são fixados pela Constituição Federal,
mas sim pela legislação infraconstitucional. Assim, o controle
constitucional se restringe à garantia dos referidos direitos, enquanto o
controle do conteúdo material deles é de natureza infraconstitucional
(EREsp 1.182.987/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE
ESPECIAL, julgado em 1/6/2016, DJe 19/09/2016)[...]" (AgInt nos EDcl
no REsp 1654012/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 27/06/2019).
3. A indenização devida pelo Fundo Garantidor de Crédito observa as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005570-13.2014.8.26.0566/50000 -Voto no 38.922
5
normas vigentes no momento da indisponibilidade financeira.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no REsp 1700117/SP, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe
06/11/2019)
(grifo nosso)
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. N. 211/STJ. OBRIGAÇÃO DE
FAZER
E
DE
PAGAR.
PRETENSÕES
DISTINTAS
E
INDEPENDENTES.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O prequestionamento
não exige que haja menção expressa dos
dispositivos infraconstitucionais
tidos como violados. Entretanto, é
imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida,
mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm.
n. 211/STJ.
2. O acórdão a quo observa jurisprudência do STJ pelo início do prazo
prescricional da pretensão executiva tanto da obrigação de fazer quanto
da obrigação de pagar quantia a partir do trânsito do título judicial.
Isso porque elas são distintas, são independentes e possuem rito
próprio.
3. O recurso especial fundado na divergência jurisprudencial exige,
além da indicação dos dispositivos legais violados, a efetiva realização
de cotejo entre os julgados paradigma e o acórdão a quo, sob pena de
não conhecimento do recurso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1799057/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
28/10/2019) (grifo nosso)
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Há prequestionamento
implícito quando a Corte de origem, mesmo
sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado,
manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada
pelo recorrente, situação não verificada na hipótese.
2. Esta Corte tem entendido que o acolhimento do prequestionamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005570-13.2014.8.26.0566/50000 -Voto no 38.922
6
ficto de que trata o art. 1.025 do CPC/2015, na via do especial, exige do
recorrente a indicação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, "para que
se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado
ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de
grau facultada pelo dispositivo de lei" (AgInt no AREsp 1.067.275/RS,
Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em
03/10/2017, Dje 13/10/2017, e AgInt no REsp 1.631.358/RN, Rel.
Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 27/06/2017,
DJe 30/06/2017), o que também não aconteceu in casu.
3. A tese recursal decidida sob o enfoque constitucional não pode ser
analisada no Superior Tribunal de Justiça, sob pena de se adentrar em
matéria cuja competência é da Excelsa Corte, ex vi do art. 102 da
Constituição Federal.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 995.156/RS, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 20/09/2019)
(grifo nosso)
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR